Tribunal: STF
Processo: AI 463669
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
controvérsia relativa à possibilidade de reajuste da tarifa de
energia elétrica na vigência dos Decretos-Leis 2.283/86 e 2.284/86,
que previam o congelamento de preços, é matéria de índole
infraconstitucional, hipótese de apreciação inviável em sede
extraordinária.
2. Agravo regimental improvido.